Tribunal: TCU
Processo: 019.732/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 382022, modalidade Pregão e Uasg 925170 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais abrasivos para atender as demandas dos cursos ministrados pelas Unidades Operacionais do Senai/DF)

Inteiro teor:
Acórdão 2966/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando-se ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional e à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.732/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (091152/OAB-RJ), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; Melanie Costa Peixoto (14585/OAB-DF), representando Eadtech Produtos e Serviços para Educação Editora S/A; Luisa Peixoto Sousa (64496/OAB-DF), representando Formata - Editora Educacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.